Tribunal: STF
Processo: ARE 1488677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO RESCINDENTE. PRELIMINARES. REJEITADAS. PEDIDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    - O fato de os dispositivos legais considerados violados não terem sido objeto de discussão anterior não influi na análise sobre o cabimento da ação rescisória com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Admite-se a sua propositura ainda que ausente o prequestionamento das normas jurídicas desacatadas.



    - À vista do exame à luz da Constituição Federal, restaria afastada, em princípio, a incidência da mencionada súmula. Ressalte-se, entretanto, que o Plenário da Corte Suprema, ao apreciar o RE nº 590.809/RS, julgado sob o regime de repercussão geral, em 22.10.2014 (DJ de 24/11/2014), estabeleceu nova diretriz ao determinar a vedação da propositura da ação rescisória se a matéria for controvertida nos tribunais, ainda que se trate de matéria constitucional, como é o caso dos autos. Por sua vez, a Segunda Seção desta corte decidiu que o novel precedente não poderia retroagir para alcançar as demandas rescisórias já ajuizadas, em homenagem à segurança jurídica (AR nº 2012.03.00.030282-0, j. em 07.06.2016). Destarte, como a ação desconstitutiva foi proposta em 30/08/2011, inaplicável a Súmula nº 343 do STF, dado que a discussão dos autos tem inegável viés constitucional e sobre a qual houve efetiva manifestação da corte suprema em sentido oposto ao julgado combatido.



    - Ao contrário do que sustentado na contestação, o prazo decadencial só começa após o escoamento dos prazos recursais de ambas as partes.



    - Em consequência, a ação rescisória foi proposta tempestivamente em 30/08/2011 (Id. nº 102403266-pg.2), contado o prazo da certidão de trânsito em julgado no S.T.J. (16/11/2009).



    - Por outro lado, não obstante a citação de REINOLD ZWECKER tenha sido suprida com o comparecimento espontâneo aos autos somente em 23/11/2011 (Id. 102404394-pg 127), constata-se o descumprimento dos artigos 189 e 190 do CPC/1973 por parte do Judiciário, os quais determinam que o juiz proferirá os despachos de expediente no prazo de dois dias, que os autos sejam remetidos à conclusão em 24h a contar do recebimento e que os atos processuais sejam executados em 48h, o que não se verificou na espécie, porque, após protocolada a demanda, em 30/08/2011, o despacho citatório foi proferido somente em 06/09/2011 (pgs. 119/120) e os respectivos ofícios foram expedidos em 14/10/2011 (pg. 121). Certificada a não realização do ato em 03/11/2011 (pg. 125), o despacho para determinar eventual diligência da autora foi exarado em 22/11/2011 (pg. 126). Denota-se que a requerente ingressou com a ação tempestivamente, no entanto, à vista da demora na execução dos atos processuais, deve incidir a regra contida na Súmula 106/STJ, porquanto não pode ser prejudicada no seu direito de obter a prestação jurisdicional, de modo que não restou decorrido o prazo decadencial. 



    - A questão relativa à incidência do IOF sobre as operações de ouro, crédito, câmbio, seguro, títulos ou valores mobiliários e as relativas à transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.712/SP, que firmou orientação no sentido de que o artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.033/90 é constitucional, pois encontra respaldo no artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, e não violou os princípios da anterioridade, irretroatividade e de reserva de lei complementar.



    - No caso dos autos, o decisum adotou orientação contrária à estabelecida pela corte suprema no Recurso Extraordinário nº 583.712/SP, porquanto afastou a incidência do IOF sobre operação de transmissão de ações, de maneira que merece ser desconstituído, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/73.



    - Conforme consignado, de acordo com as normas de regência, considera-se legítima a incidência de IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas bonificações, a qual encontra respaldo no art. 153, inciso V, da Constituição Federal, sem ofender os princípios tributários da anterioridade e da irretroatividade, nem demandar a reserva de lei complementar. Destarte, de rigor negar provimento à apelação da União e à remessa oficial e desprover o recurso do autor da ação proposta nos autos nº 95.0011805-0 para que seja mantida a sentença apelada.



    - Julgado procedente o pedido da autora, resta prejudicado o pleito da ré alusivo à aplicação da multa por litigância de má-fé ou processual.



    - Com relação à verba honorária, por se tratar de demanda na qual a fazenda pública é parte, aplica-se o disposto no artigo 85, §3º e §4º, do CPC. Considerados os parâmetros dos incisos I a IV do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa (R$ 55.685,85-Id. 102403266-pg. 16) e o tempo exigido, entendo que os honorários advocatícios devem corresponder ao percentual mínimo sobre valor da causa atualizado nos termos do Manual de cálculos da Justiça Federal. Custas ex lege.



    - Rejeitadas as preliminares arguidas e, no mérito, julgado procedente o pedido de rescisão fundado no artigo 485, inciso V, do CPC/73 para desconstituir o decisum prolatado nesta corte nos autos da ação ordinária nº 95.0011805-0/SP. Em juízo rescisório, negado provimento ao reexame necessário e aos apelos da União e do autor e mantida a sentença. Condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 85 do CPC. Custas ex lege.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente